Tribunal: STF
Processo: ADI 5122
Classe: ADI
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2018-05-03
Data de publicação: 2018-05-03

Ementa:
Ementa: 1. Ação Direta de Inconstitucionalidade. 2. Art. 25, § 2º, da Resolução 23.404, de 05 de março de 2014, do TSE, que dispõe sobre propaganda eleitoral e condutas ilícitas em campanha eleitoral nas Eleições de 2014. Vedação à realização de propaganda eleitoral via telemarketing, em qualquer horário. 3. Pressupostos formais da ação observados. 4. Perda de objeto. Inocorrência. Relevância transcendente da matéria e produção de efeitos prospectivos. Precedentes. 5. Usurpação de competência do Congresso Nacional para legislar sobre Direito Eleitoral. Inocorrência. Competência do TSE editar Resoluções com vistas a resolver, de forma rápida e eficiente, questões necessárias ao regular processo eleitoral. 6. Censura. Inexistência. A vedação à veiculação de propaganda política por meio de telemarketing não configura controle prévio, por autoridade pública, do conteúdo ou da matéria a ser veiculada. 7. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente.